Tribunal: TJMT
Processo: 1025677-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1025677-37.2020 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTES: GLEISON RODRIGUES BRONNER
AMARILDO EVANGELISTA DAMACENA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Gleison Rodrigues Bronner e Amarildo Evangelista Damacena, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Guarantã do Norte, em decorrência da segregação cautelar decretada no processo n. 1001872-85.2020.8.11.0087.
Em suas razões, assevera que: 1) em 27-11-2020, foram presos em cumprimento a mandado de prisão e de busca e apreensão domiciliar, pois estão sendo investigados por terem cometido, em tese, o crime de homicídio qualificado tentado, contra Robson de Souza da Silva; 2) os pacientes não foram submetidos a exame de corpo de delito ‘detalhado’, conforme Recomendação n. 62/2020/CNJ, e foi “inserida somente uma foto de Gleison, preta e branca, com metade do corpo, ou seja, completamente inapta a aferir seu estado físico no momento da prisão”, o que impossibilita averiguar eventual ocorrência de tortura; 2) a segregação é desproporcional, e pode ser substituída por cautelares alternativas (Id. 68981979).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que a polícia investigava a tentativa de homicídio, ocorrida em 22-11-2020, contra Robson de Souza da Silva – que foi encontrado com diversos sinais de agressão na cabeça, próximo a uma motocicleta queimada.
Ao prestar depoimento, a testemunha Jesael Nunes Nascimento, contou que “Pantera (Amarildo) e Maranhão (Gleison) espancaram a vítima porque ela tinha caguetado o irmão de Maranhão, Bruno Rodrigues Sieber, que se encontra preso”. Também relatou que os pacientes “pegaram a vítima quando ela estava empinando a moto, e levaram para o bairro Santa Maria, e que só cessaram as agressões devido achar que Robson estava morto”. Além disso, explicou que “Pantera e Maranhão são traficantes de droga nesta urbe há muitos anos” (Id. 68981980).
Depois disso, o delegado de polícia requereu a prisão preventiva deles, que foi deferida diante da necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente em decorrência da gravidade concreta da conduta, e da reiteração delitiva dos agentes.
No ponto, a decisão objurgada consignou:
In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que cometeram, em tese, com requintes de crueldade, o delito de homicídio qualificado na forma tentada, em desfavor do ofendido Robson, em razão deste, supostamente, ter informado à autoridade policial que o irmão de um dos representados praticava a mercancia de drogas na cidade, demonstrando assim, o desprezo para com a vida da vítima e a sociedade.
Não bastasse, denota-se dos autos que os investigados já estavam sendo monitorados pela equipe investigativa, ante fortes indícios de estarem praticando o tráfico de drogas neste município, tal como por integrarem a organização criminosa Comando Vermelho.
Destarte, conforme apurado pela autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelos representados, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderão por em risco a ordem pública, além de que se faz necessária a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que após a prática delitiva evadiram-se do local dos fatos.
Outrossim, sobreleva destacar que em análise às folhas de antecedentes criminais retiradas do sistema Apolo/MT, constata-se que o representado Amarildo Evangelista Damasceno possui em seu desfavor as ações criminais no. 2735-89.2011.811.0017 – código no. 132392, na Comarca de São Félix do Araguaia/MT e no. 1032- 37.11.811.0087 – código no. na Comarca de Sapezal/MT, e o representado Gleison Rodrigues Bronner, a ação penal no. 1095-59.2016.811.0087 – código o. 99412, além do inquérito policial no. 1192-92.2020.811.0087 – código no130611, ambos da Comarca de Guarantã do Norte/MT, motivo pelo qual a segregação cautelar afigura-se necessária, da mesma forma, para fazer cessar a reiteração delitiva [...] (Id. 68981980) (sem destaque no original).
De proêmio, esclareço que, ao confrontar os documentos que acompanham a exordial, constata-se que, após o cumprimento da ordem de prisão, ocorrido em 27-11-2020, a autoridade policial requisitou o exame de corpo de delito dos pacientes (Id. 68981980).
Assim sendo, mostra-se, no mínimo duvidosa a alegação de que não foram submetidos a “exame de corpo de delito detalhado”.
Ainda que esse não fosse o caso, a falta do exame de corpo de delito não autoriza a liberdade pretendida, até porque, nos autos não há notícia que os pacientes tenham sido agredidos pelos policiais responsáveis pela prisão ou na delegacia de polícia.
Nesse sentido:
[...] A não realização de exame de corpo de delito do beneficiário, por si só, não é capaz de gerar nulidade processual, principalmente porque não há qualquer registro ou alegação da ocorrência de agressões físicas praticadas contra o paciente. [...] (TJ/MT, N.U 1020609-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 28/11/2020).
Tampouco se pode concluir que não há motivação idônea para a segregação cautelar.
Os elementos angariados até o momento demonstram que a vítima foi brutalmente agredida, aparentemente, ‘com pauladas no corpo e na cabeça’. Além isso, os meliantes colocaram fogo na motocicleta utilizada por Robson.
O modus operandi diferenciado é fundamento que justifica a prisão cautelar:
[...] Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, uma vez que, supostamente, tentou ceifar a vida das duas vítimas através de "pauladas" desferidas contra o crânio dessas, sem lhes possibilitar meio de defesa algum, tendo sido registrado, inclusive, a menção de que o agente teria dito que, caso uma das vítimas não viesse a falecer, voltaria a intentar contra a sua vida. Tais peculiaridades evidenciam a gravidade concreta da conduta e, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. [...] (STJ, RHC 122.813/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).
Se não bastasse, alinha-se aos argumentos justificadores do cárcere o conturbado histórico criminal os agentes – que respondem a vários processos criminais, por crimes variados, como furto, homicídio, tráfico de drogas e receptação.
Não se pode olvidar que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ademais, o decisum aponta o aparente envolvimento dos pacientes com organização criminosa, o que reforma a necessidade do cárcere, conforme se vê no seguinte aresto:
[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou que o ora recorrente seria membro relevante de organização criminosa especializada na prática de fraudes bancárias, havendo fortes indícios obtidos por meio de interceptações telefônicas de que planejava evadir-se do país para a Europa a fim de obstaculizar as investigações. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). [...] (RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).
De mais a mais, quando a prisão cautelar se mostra necessária e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.